Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716269-85.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: ELIAS CÍCERO DO CARMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. II – PRELIMINARES. II.1. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. III – ADESÃO INEQUÍVOCA E CONSCIENTE DO CONSUMIDOR A CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. ATO NEGOCIAL HÍGIDO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO DA VONTADE DE CONTRATAR QUE NÃO DÁ ENSEJO À PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO CONTRATO. CONSUMIDOR QUE DESISTE DO NEGÓCIO E REQUER A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IV – CONTRATO RESILIDO. DESISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. CONSORCIADO DESISTENTE QUE TEM DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS AO GRUPO CONSORCIAL. IV.1. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PARCELA RELATIVA A CONTRATATAÇÃO DE SEGURO EM GRUPO. DEDUÇÃO POSSÍVEL DO VALOR A RESTITUIR. PARCELAS RELATIVAS, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E A SEGURO COMPROVADAMENTE CONTRATADO. IV.2. TAXA DE ADESÃO. PARCELA NÃO DEDUTÍVEL. IMPORTÂNCIA REPRESENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO FEITO POR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NÃO PRESTADOS. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA AO CONSORCIADO EXCLUÍDO DO GRUPO. IV.3. MULTA COMPENSATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA ADMITIDA POR JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUANDO DEMONSTRADO O PREJUÍZO QUE O CONSORCIADO, PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO, TENHA CAUSADO AOS DEMAIS CONSORCIADOS. IV.3.1. RETENÇÃO AUTORIZADA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CAPÍTULO DO JULGADO NÃO RECORRIDO. PONTO SOBRE QUE CONSTITUÍDA A COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE DA NORMA INDIVIDUAL CONCRETIZADA COM QUE SE CONFORMOU O CONSUMIDOR. DEDUÇÃO DO VALOR A RESTITUIR QUE PARA O CASO CONCRETO NÃO PODE SER REVISTA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. IV.4. FUNDO DE RESERVA. PARCELA DESTINADA A RESGUARDAR SITUAÇÃO EMERGENCIAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO ENQUADRADA NESSA FINALIDADE ESPECÍFICA. RETENÇÃO INDEVIDA DO SALDO POSITIVO DESSA RESERVA FINANCEIRA SEM PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO. V – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. Nos termos da regra expressa no art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. No caso concreto, em interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial para dela extrair o pedido, o magistrado de primeira instância, ao decidir o mérito da causa, construiu uma ratio decidendi coesa com o conjunto da postulação, atendendo, por tal modo, ao dever de motivação. Com completude fundamentou a conclusão lançada no dispositivo da sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais decretando a rescisão do contrato de participação em consórcio, excluindo o consorciado do grupo de consórcio e condenando a empresa de consórcio a restituir ao autor os valores pagos por ele na vigência do contrato, descontados percentuais relativos a taxa de administração mensal e a eventual multa compensatória, devendo a restituição ocorrer até o 30o dia subsequente ao encerramento do respectivo grupo de consórcio, com o acréscimo da correção monetária pelos índices contratuais. Provimento judicial estabelecido com observância dos requisitos dos artigos 17, 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da congruência rejeitada. 3. Não reconhecida prática ilícita na conduta da ré/apelante, tampouco identificado qualquer vício no contrato de consórcio imobiliário a que aderiu ao autor/apelado ou falta administrativa atribuível à empresa de consórcio, certificado ficou ter o consorciado desistido do negócio jurídico que firmou. Interesse reconhecido do consorciando/desistente na rescisão antecipada do contrato com devolução de parcelas pagas. Contrato resilido. Situação que atrai a incidência ao caso concreto de orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp. n. 1.119.300-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, em caso de desistência de consorciado, a restituição dos valores por ele pagos ao grupo de consórcio não se dá de imediato, mas no prazo de trinta (30) dias contados da data de realização da última assembleia do grupo consorcial, quando se dá o encerramento do consórcio. 4. Taxa de adesão. Retenção incabível pela administradora do consórcio. Parcela representativa de pagamento antecipado da taxa de administração que, de sua vez, pode ser retida por ser contraprestação pecuniária a prestação de serviços administrativos efetivamente realizados. Restituição necessária da taxa de adesão, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa ré que, pelos serviços administrativos a seu encargo, é remunerada pela cobrança da taxa de administração. Impossibilidade reconhecida de dupla cobrança de parcelas que têm idêntico suporte fático. 5. Seguro. Comprovada a efetiva contratação de seguro pela administradora de consórcio em benefício dos consorciados, visto que emitida apólice pela empresa seguradora para cobertura dos riscos do contrato de consórcio imobiliário, tem-se implementada condição indispensável à incidência de cláusula penal estabelecedora da retenção, pela administradora, relativamente ao valor a restituir ao consorciado/desistente, de parcela relativa ao prêmio pelo seguro contratado. 6. Fundo de reserva. Reserva financeira constituída ao fim específico de cobrir eventuais deficiências do Fundo Comum e, assim, conferir maior segurança aos consorciados ao resguardar o regular funcionamento do grupo consorcial frente a situações ensejadoras de possível abalo do esperado equilíbrio financeiro, a exemplo de desistência, inadimplência e exclusão de consorciados. Com o encerramento contábil do grupo, se apurado saldo positivo para o fundo de reserva, seja pela falta de uso dessa reserva financeira, seja porque utilizada apenas parte dela, deve o valor remanescente ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção da contribuição de cada um. 7. Cláusula penal. Multa compensatória. Retenção admitida por consolidada jurisprudência ao consorciado/desistente quando demonstrado que a antecipada rescisão do contrato por desistência foi prejudicial aos demais consorciados. Caso concreto em que, apesar de não demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao grupo consorcial, estabeleceu a sentença, em favor da administradora, a retenção dessa parcela. Estipulação contra que não se insurgiu o autor e que transitou em julgado, por ter com ela se conformado o consumidor. Hipótese em que a formação de coisa julgada material confere imutabilidade a esse capítulo não impugnado do julgado. Matéria de impossível alteração, sob pena de reformatio in pejus. Retenção devida consideradas as especificidades do caso concreto. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não é possível a revisão judicial, de ofício, das cláusulas contratuais, devendo ser aplicado o enunciado da Súmula 381 do STJ, a qual dispõe que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”; b) artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, afirmando que não há abusividade, excesso ou bis in idem em cobrança de taxa de adesão pactuada, pugnando pela prevalência da cláusula contratual que determinou a retenção da antecipação da taxa administrativa. Suscita dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJMG e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 48099611). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 141, 492, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ 6” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020